Tribunal: STF
Processo: RE 1472224
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    “Cobrança. Pretensão ao pagamento, pelo proprietário de lote, da taxa de manutenção. Observância à tese fixada no Tema nº 492, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal. Documentos que indicam a realização de pagamentos destinados à Autora, pelo Réus. Existência, ademais, de contrato padrão registrado no Registro de Imóveis, do qual se extrai a obrigação de adesão à Associação autora. Ação julgada procedente. Sentença reformada. Sucumbência estabelecida aos Réus. Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XVII, XX, XXII, XXXV, XXXVI, e LV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o princípio da livre associação, nos seguintes termos (eDOC 13):



    “(...) 



    O direito a associação é livre sendo certo que o inciso XX do artigo 5º da Carta Magma é certeiro ao determinar que ninguém poderá ser compelido a se associar e nem se manter associado. 



    As decisões que vigoram presumem a prestação dos serviços pela associação, fato que foi contestado, além comprovado por fotos, conversas entre moradores e documentos que demonstram a ausência da atuação da associação no loteamento, principalmente àqueles opinaram por não serem associados.



    No entanto, nem a r. sentença de 1ª instância e nem o v. acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Privado apreciaram questões preliminares arguidas desde o primeiro momento da defesa dos recorrentes, tais como: 



    - Nulidade do estatuto social; 



    - Impugnação da prestação do serviço alegado pela associação, cujo ônus é da recorrida que não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito; 



    - Nulidade da r. sentença e v. acórdão por ausência de enfrentamento de toda a matéria arguida em contestação; 



    - Direito irrestrito à livre associação consagrado pelo Decreto Legislativo n. 226, de 12 de dezembro de 1991, previsto na Carta de Adesão na Secretaria Geral da Organização das Nações Unidas de 24 de janeiro de 1992, que entrou em vigor em 24 de abril do mesmo ano. Desde então, o Brasil tornou-se responsável pela implementação e proteção dos direitos fundamentais previstos no Pacto, que em seus artigos 21 e 22 consagrou o direito de livre associação. 



    - Precedente jurisprudencial desta Côrte, inserto no tema 492. A ausência de enfrentamento das questões acima afronta artigo 5º , XXXV. Assim, mesmo sem fundamentação jurídica, a instância inferior optou pelo decreto de procedência da presente ação dando validade a papel não assinado e do qual não consta nem as partes contratantes que o próprio v. acórdão chama de “contrato padrão” entre aspas. 



    Não é verdade e não há qualquer prova no processo quanto à adesão dos recorrentes à associação. (...)” 



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário e determinou remessa ao STF (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgamento da apelação cível, asseverou que (eDOC 10, pp. 5-7):



    “(...) No caso em análise, os Réus não podem alegar desconhecimento da existência da associação, com o propósito de não efetuar o pagamento dos valores aqui cobrados. Embora a contestação negue a hipótese de o proprietário ser associado da Autora, os documentos de págs. 95/98 indicam exatamente o contrário, uma vez que demonstram a realização de pagamentos direcionados à Autora, o que denota serem eles conhecedores da obrigação de contribuição mensal para manutenção do loteamento, e dela não podem agora querer se eximir.



    Além desse relevante aspecto, ainda existe contrato padrão registrado no Registro de Imóveis, em que se verifica a expressa obrigação de adesão dos adquirentes à Associação (págs. 50/82), com menção na matrícula do imóvel adquirido pelos Réus acerca de sua existência (contrato padrão - págs. 83/86), de modo que prospera o pedido de cobrança como formulado na inicial, que deve ser integralmente acolhido, com a incidência de correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada uma das parcelas devidas, consideradas aqui aquelas indicadas na inicial e as vencidas no curso da lide. (...)” (grifei)



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida, eis que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que reconhece a possibilidade de cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário nos casos de lei municipal autorizadora ou após advento de legislação federal que disciplina a matéria. 



    Verifica-se, assim, que a controvérsia em exame, referente à ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. (grifo nosso)



    Com efeito, constata-se que, em 11.4.2022, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE 695.911-RG (Tema 492), oportunidade em que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou todos os embargos de declaração. Destaco o seguinte trecho do voto condutor do Min. Dias Toffoli nos Terceiros Embargos de Declaração: 



    “Outrossim, não se verifica a suscitada “omissão em relação ao direito de liberdade de associação, que se manifesta pela liberdade em se associar e de se manter associado” (fl. 3 eDoc. 368), porquanto o decisum embargado salientou, em mais de uma passagem, que a liberdade de associação garante ao indivíduo o direito de se associar e de se desassociar, in verbis:



    “O que emana, portanto, diretamente dos dispositivos da Constituição Federal é que, se de um lado: (i) se assegura a plenitude da liberdade de associação (art. 5º, XVII), (ii) se mantêm as entidades associativas distantes da interferência estatal (art. 5º, XVIII) e (iii) se lhes garante legitimidade judicial e extrajudicial (5º, XXI); de outro lado, se preserva a liberdade do indivíduo de não se associar ou dela se desassociar a qualquer tempo (art. 5º, XX). 



    Esse é, segundo minha compreensão, o desenho jurídico que decorre diretamente do texto constitucional. Isso porque, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal garante proteção a essa forma de congregação de interesses, ela também assegura a liberdade na integração a ela e, no mesmo passo, à desintegração. 



    (…)



     Trata-se, como visto, de norma constitucional que pode ser analisada sob duas perspectivas: uma, positiva, em que se garante ao indivíduo o direito de se associar; outra, negativa, que confere o direito de se desassociar” (grifos nossos).”



    (RE 695911 ED-terceiros Processo Eletrônico JULG-11.4.2022 MIN-DIAS TOFFOLI N.PÁG-009 DJe-081)



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito ao vínculo associativo ou à nulidade da associação, para adequação ao precedente do RE-RG 695.911, demandaria o reexame de fatos e do conjunto probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame de material fático-probatório. Incidência no caso, da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento.” (RE 1372357 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.06.2022)



“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO. TEMA N. 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Supremo assentou a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano apenas quando alusiva a período anterior à vigência da Lei n. 13.465/2017. Tema n. 492/RG. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de consentimento dos recorrentes em relação ao custeio das despesas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1401255 ED-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.09.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente